Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Processo : 0716177-91.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de recurso do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULACÃO – SINAGENCIAS contra a sentença (id. 29303197 e 29303210) nos embargos de terceiros opostos por ELIZABETH MOURA VIANA que, pelo princípio da causalidade, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. Na apelação (id. 29303216), o EMBARGADO defende honorários de 10% sobre o valor da causa, que se mostra razoável e proporcional ao trabalho. Aponta que a verba só pode ser fixada com base na equidade de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Preparo recolhido (id. 29303218 e 29303219). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 29303224). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela embargada. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC. Cumpre o julgamento consoante a tese firmada nos precedentes qualificados, que são de aplicação obrigatória nos termos previstos no art. 927, inc. III, do CPC. Em geral, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Além disso, no Tema Repetitivo 1.076 o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Confira-se a tese firmada: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção. Na hipótese em exame, muito embora não seja irrisório o valor da causa dado pela apelada em sua petição inicial, ou seja, R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), correspondentes ao imóvel, ao apelante é inestimável o proveito econômico em face do provimento dado na sentença, ou seja, a desconstituição da penhora de imóvel que indicara no cumprimento de sentença n. 0722703-16.2017.8.07.0001. Aplicável o § 8o do art. 85 do CPC, portanto. Nada obstante, injusta e desproporcional é a fixação dos honorários quando inferior a 1% (um por cento) do proveito econômico ou do valor da causa, assim considerados irrisórios. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 880.400/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017; AgInt no AREsp n. 1.004.841/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017. O processo foi sentenciado após elaborada uma única peça processual pelo apelante, sem resistência porquanto reconhecera o direito. Além do mais, da petição inicial até a sentença transcorreram somente dois meses, sem a necessidade de instrução em audiência ou qualquer outra medida processual. Por isso, afigura-me razoável e proporcional o arbitramento da verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para tanto, registro que é inaplicável ao caso a norma introduzida pela Lei n. 14.365, de 2 de junho de 2022, incluindo o § 8o-A no art. 85 do CPC, a saber: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Isso considerando a irretroatividade da lei nova, conforme o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, o art. 6o da LINDB e, por analogia, o Enunciado administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada em parte para fixar os honorários advocatícios acima indicados. Dou parcial provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator